Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-38.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000154-38.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO DIAS DE AMORIM

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual integra, a teor da Súmula 421 do STJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em apelação n.º 8000154-38.2018.8.05.0032, em que são partes, como agravante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como agravado, o Estado da Bahia.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Desembargador Jatahy Júnior

Presidente/
Relator

Procurador(a) de Justiça

310